Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. INVESTIGAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGOS DE AZAR. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. MEDIDAS CAUTELARES APRECIADAS. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. JUÍZO SUSCITADO.

1. Tratando-se da prática, em tese, dos crimes de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, e de organização criminosa (crimes permanentes) em concurso com outra infração penal referente à contravenção, devem incidir na espécie os arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal, de modo a reconhecer a fixação da competência pela prevenção.

2. No caso, o Juízo suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará) apreciou diversas medidas cautelares, dentre elas, a quebra de sigilo telefônico e bancário, a prisão temporária, a busca e apreensão e o sequestro de bens e, por essa razão, a competência foi firmada pela prevenção.

3. Conflito de competência conhecido e para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (Juízo suscitado).